Tribunal: TJSP
Processo: 1006359-84.2016.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA -Ação de desapropriação proposta pelo DER – Duplicação da pista, restauração da pista simples, pavimentação dos acostamentos e terceiras faixas, melhorias geométricas e em dispositivos de interseção e implantação de dispositivos da Rodovia Cândido Portinari SP 334, no trecho entre o km 406+0,00 ao km 454,80 e do km 421+0,00 ao km454+800, entre as estacas 446-12,75

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA -Ação de desapropriação proposta pelo DER – Duplicação da pista, restauração da pista simples, pavimentação dos acostamentos e terceiras faixas, melhorias geométricas e em dispositivos de interseção e implantação de dispositivos da Rodovia Cândido Portinari SP 334, no trecho entre o km 406+0,00 ao km 454,80 e do km 421+0,00 ao km454+800, entre as estacas 446-12,75 e 468+9,24m, localizadas no município de Cristais Paulista - Laudo pericial bem elaborado, cujo expert realizou vistoria in loco, bem como se utilizou das normas técnicas pertinentes - Perícia oficial equidistante dos interesses das partes e não infirmada pelo recorrente – Área que se localiza em zona urbanizável - Valor indenizatório mantido – Manutenção da r. sentença – Recurso voluntário e oficial desprovidos.